Tribunal: TJDFT
Processo: 0706228-23.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESES DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADAS. DOSIMETRIA. MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 33, caput, c/c §4o, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; ii) verificar se a fixação da dosimetria da pena atendeu os parâmetros legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovadas, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição da acusada. 3.1. O erro de tipo só pode ser reconhecido em circunstâncias excepcionais, quando há prova irrefutável do preenchimento dos requisitos legais, o que não restou verificado nos autos.
4. Verifica-se que na fixação da dosimetria da pena, restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 4.1. Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou tese no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena (Tema 712). No caso em apreço, além da quantidade da substância entorpecente apreendida, a natureza da droga também foi valorada negativamente, sendo que ambas foram consideradas em desfavor da ré somente na primeira fase da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.